Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E LAVAGEM DE DINHEIRO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. APREENSÃO DE 245,38G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA, BALANÇA DIGITAL, 22 MUNIÇÕES, COLETE BALÍSTICO, R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) EM ESPÉCIE E UMA PRENSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS E INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
2. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas interestadual, posse ilegal de munições e lavagem de dinheiro, havendo a apreensão de 245,38g de massa líquida de maconha, balança digital, 22 munições, colete balístico, R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie e uma prensa na residência da paciente. Houve quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e interceptação das comunicações telefônicas de diversos indivíduos, constando dos autos imagens de veículos na residência da paciente carregados de tabletes de maconha, indicando que seu imóvel constituía local estratégico para a associação criminosa. Além disso, a denúncia narra que a paciente, em um período de dois meses, remeteu a um dos codenunciados o total de R$ 97.950,00 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta reais), a sugerir que também estava envolvida com o delito de lavagem de dinheiro. Tais elementos indicam a maior gravidade da ação e a periculosidade da paciente, envolvida, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
4. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar constitui medida que, por razões humanitárias, visa proteger a dignidade do acusado por questões de grave debilidade da saúde e/ou os direitos de proteção integral das crianças e pessoas com deficiência.
5. Mesmo após a alteração legislativa que incluiu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, subsiste o entendimento jurisprudencial de que o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher gestante e/ou mãe de criança ou de pessoa com deficiência não é absoluto, pois, a par das vedações legais, situações excepcionalíssimas, devidamente justificadas, podem obstar a medida. Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal de Justiça.
6. No caso dos autos, apesar de comprovada a condição de genitora de uma criança de 09 (nove) anos, os elementos constantes dos autos demonstram que o filho da paciente está sob os cuidados da avó materna, o que demonstra que não está desemparado. Ademais, as investigações dão conta que a paciente utilizava sua residência como local para armazenar grande quantidade de entorpecentes para posterior comercialização, indicando que a lei de proteção da menor infância não atingirá sua finalidade no caso concreto, pois o menor poderá ser exposto a exemplo danoso em sua própria residência. Nesse cenário, há de se fazer o juízo de ponderação entre os valores envolvidos, entendendo-se que o melhor interesse da criança não está comprometido no caso em exame com a manutenção da segregação da paciente para garantia da ordem pública.
7. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão temporária da paciente em prisão preventiva, indeferindo a sua substituição por prisão domiciliar.